Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-14.2024.8.11.0038
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001386-14.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZIANA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 706.223.298-04 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ.
RETRATAÇÃO POSITIVA
. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação instaurado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame de acórdão que havia dado provimento à apelação interposta pela parte autora, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento de ação revisional de saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira responsável pela gestão das contas do programa.

A sentença de origem havia reconhecido a prescrição da pretensão, ao passo que o acórdão retratando adotara como marco inicial do prazo prescricional a ciência inequívoca das irregularidades, com fundamento na teoria da actio nata.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.387, o termo inicial da prescrição da pretensão de reparação civil por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP corresponde à data do saque integral do principal; e (ii) saber se, no caso concreto, a pretensão deduzida mais de vinte anos após o último saque encontra-se prescrita.

III. Razões de decidir

4. A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, fixou orientação segundo a qual o prazo prescricional da pretensão reparatória decorrente de falha na prestação do serviço relacionada à conta individualizada do PASEP inicia-se com o saque integral do principal.

6. Verificado que o saque integral ocorreu em 2002 e que a demanda somente foi ajuizada em 2024, conclui-se pela consumação da prescrição, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação exercido positivamente. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de reparação civil por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. Nos termos do Tema 1.387 do STJ, o prazo prescricional inicia-se na data do saque integral do principal. 3. Ajuizada a ação após o decurso de mais de dez anos do saque integral, impõe-se o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.030, II; CC/2002, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, para a reapreciação da matéria já julgada pela Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância ao artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, o consoante do acórdão atacado está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal haja vista que esta e. Câmara deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ELIZIANA ANTONIA DOS SANTOS
, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à Vara de Origem, para a regular instrução do feito e julgamento do mérito da demanda revisional c/c indenização por danos morais movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, para a reapreciação da matéria já julgada pela Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância ao artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, o consoante do acórdão atacado está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal haja vista que esta e. Câmara deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ELIZIANA ANTONIA DOS SANTOS
, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à Vara de Origem, para a regular instrução do feito e julgamento do mérito da demanda revisional c/c indenização por danos morais movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
.

O acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado está assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por beneficiária do PASEP contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de valores depositados em conta vinculada ao programa e de reparação por danos morais, sob fundamento de prescrição. O Juízo de origem adotou como termo inicial o último saque realizado, ocorrido em 2002.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; e
(ii) estabelecer o termo inicial da prescrição decenal para a pretensão de revisão de saldo e indenização por desfalques na conta, à luz da ciência inequívoca da lesão.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em ações que envolvem falhas na prestação de serviço em contas PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150.
4. A pretensão de ressarcimento de danos por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC/2002).
5. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca da lesão, nos termos da teoria da actio nata, e não com o saque da conta, quando ausente comprovação de que o titular dispunha, à época, dos extratos e microfilmagens necessários à constatação da irregularidade.
6. A autora demonstrou que apenas em 23/09/2024 obteve documentos que permitiram identificar as falhas apontadas, razão pela qual a prescrição não se configura.
7. A extinção do processo sem instrução afronta o princípio do acesso à justiça e contraria entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para pretensão de revisão de saldo e reparação de danos em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca das irregularidades.
2. A mera realização de saque não é suficiente para presumir a ciência do dano, quando não demonstrado que o titular teve acesso efetivo ao extrato detalhado da conta.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 189 e 205; CPC/2015, arts. 6o e 1.013, § 3o, I; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023; TJMT, AC 1057282-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.05.2024.”

Não obstante, é cediço que o
Superior Tribunal de Justiça
, em
17 de dezembro de 2025
, ao julgar o
Tema Repetitivo no 1.387
, promoveu alteração em sua orientação jurisprudencial acerca do marco inicial da prescrição da pretensão de reparação civil decorrente de falha na prestação do serviço relacionada a
saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos em conta individualizada do PASEP
, fixando o entendimento de que
o prazo prescricional passa a fluir a partir do saque integral do principal
, vejamos:

Tema Repetitivo no1387 – STJ:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

É um saber público e notório, que por não haver um prazo previsto em lei, com base no artigo 205 do Código Civil, o prazo é decenal, vejamos:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

No presente caso, faz-se necessário salientar que, o último saque realizado pela parte autora
ocorreu em 09 de abril de 2002
, demonstrando que
o prazo se findaria em 09 de abril de 2012
, todavia,
a ação somente foi ajuizada em 03 de dezembro de 2024
.

Por essas razões,
EXERÇO
o
Juízo de Retratação de forma POSITIVA
, alterando o resultado do acórdão, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ELIZIANA ANTONIA DOS SANTOS
,
mantendo a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026